Tribunal: TJDFT
Processo: 0011442-69.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011442-69.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALDIR PIRES MACIEL DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que foi negada prestação jurisdicional, bem como informa que houve violação à ampla defesa. Acrescenta que, a despeito de o acórdão recorrido se omitir na menção expressa ao dispositivo legal suscitado no apelo, ao debater sobre o tema, restou configurado o prequestionamento implícito da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Outrossim, com relação ao agravo de ID 28042316, deixo de apreciá-lo por se tratar de mera cópia do primeiro. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018